Tribunal: TJMT
Processo: 1006858-10.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1006858-10.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDOS: ARMANDO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 05/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEMORA PARA A RESOLUÇÃO DA QUESTÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS .RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA RECORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrida ARMANDO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR postula reparação por danos morais, alegando que compareceu com sua esposa no Banco requerido, no dia 13/10/2023, para abrirem uma conta conjunta, e somente sua esposa saiu com o cartão ativado, e mesmo em razão das inúmeras tentativas de solução do problema na esfera administrativa junto a instituição financeira, o cartão não foi entregue, bem como obrigação de fazer para que ocorra a efetiva entrega do cartão.
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
3. Extrai-se dos autos que a consumidora por diversas vezes o procurou resolver a situação de forma administrativa, inclusive com reclamação no PORTAL CONSUMIDOR.GOV. (ID 140148716), bem como, conversas via WhatsApp e idas à instituição financeira, todas infrutíferas.
4. A empresa Recorrida alega que o produto não fora entregue em razão de pendência de ativação. Ocorre que não há qualquer prova nesse sentido, já que as telas acostadas aos autos não demonstram tais fatos.
5. A situação vivenciada não retrata mera hipótese de inadimplemento contratual, mas sim de verdadeiro descaso perante a consumidora, ultrapassando em muito a seara do mero aborrecimento e configurando dano moral indenizável.
6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006858-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARMANDO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 020.946.411-98 (RECORRIDO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024